Tribunal: STF
Processo: ARE 1416029
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TOMBAMENTO. IMÓVEL DE INTERESSE HISTÓRICO-CULTURAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão que assentou:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO - TOMBAMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMÓVEL EXPROPRIADO INDIRETAMENTE PELO ESTADO DE SÃO PAULO - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO - RESPONSABILIDADEDO PROPRIETÁRIO - O imóvel foi desapropriado indiretamente pelo Estado de São Paulo por meio da Resolução SC 36, de 16/11/92, do CONDEPHAAT, como reconhecido por sentença transitada em julgado em ação própria pelos então proprietários - Responsabilidade do Estado de São Paulo, nos termos do art. 216, § 1°, da Constituição Federal, do art. 19 do Decreto-Lei 25/1937 e do art. 136 do Decreto Estadual 13.426/1979 - Ilegitimidade passiva dos ex-proprietários, inclusive por força da coisa julgada - Ilegitimidade passiva do Município, cuja mera posição de depositário do bem imóvel em ação de execução fiscal não o torna responsável pela sua recuperação - Possibilidade de “astreintes” contra a Fazenda Pública - Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - Valor da multa diária razoável e adequado - Sentença reformada.  
Recursos dos espólios e sucessores e do Município providos e recurso da Fazenda do Estado não provido.” (Doc. 30)  



    Os embargos de declaração foram desprovidos (Doc. 35).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, incisos XXII e XXIV, e ao artigo 216, § 1º, ambos da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido “considerou que a FESP, por ter sido condenada em ação de desapropriação indireta, sem que a indenização tenha sido paga ou depositada, tornou-se proprietária do imóvel, de modo a afastar a responsabilidade pelos danos causados ao imóvel pelo Espólio recorrido, além da afastar a responsabilidade do Município de São Paulo, o que viola frontalmente o teor do artigo 216, § 1º, da Constituição Federal, além do artigo 5º da Carta Magna”. Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de afastar a responsabilidade da Fazenda Estadual quanto à restauração do bem ou, subsidiariamente, seja reconhecida a responsabilidade de todos os corréus, bem como que a do Estado de São Paulo é subsidiária à do espólio, em proporção igualitária com o Município.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 40).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (art. 19 do Decreto-Lei 25/1937 e do art. 136 do Decreto Estadual 13.426/1979) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes, v.g.: ARE 1.456.236, de minha relatoria, DJe de 5/12/2023; ARE 1.406.676, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/5/2023; e ARE 1.379.353, de minha relatoria na Presidência, DJe de 2/5/2022.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente